Tribunal: TCU
Processo: 021.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão inicial de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido os atos de concessão de pensão civil instituídas por Emanuel Tadeu Medeiros Vieira e João Arnolfo Carvalho de Oliveira, ex-servidores da Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em 9.1 julgar ilegal o ato de concessão de pensão instituída por Emanuel Tadeu Medeiros de Vieira e negar-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à Câmara dos Deputados que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela relativas a "opção", da pensão instituída por Emanuel Tadeu Medeiros de Vieira, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 emita novo ato de pensão civil do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4 julgar ilegal o ato de concessão de João Arnolfo Carvalho de Oliveira e negar-lhe registro; 9.5 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.6 determinar à Câmara dos Deputados que: 9.6.1 adeque, no prazo de quinze dias contados da ciência, a parcela referente à incorporação de "quintos" da pensão instituída por João Arnolfo Carvalho de Oliveira, conforme modulação estabelecida pelo STF em sede de embargos, no âmbito do RE 638.115 (Tema 395 de repercussão geral); 9.6.2 emita novo ato de pensão civil do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.7 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.8 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; 9.9 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.